Tribunal: TJPA
Processo: 0814355-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814355-44.2021.8.14.0401

APELANTE: RUAN SAYMU DOS SANTOS BATISTA, JADSOM EDUARDO ALCANTARA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ruan Saymu dos Santos Batista e Jadsom Eduardo Alcântara Araújo contra sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e à pena de 3 anos de reclusão e 40 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; e (ii) analisar a possibilidade de redução da pena aplicada a Ruan Saymu dos Santos Batista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos delitos encontram-se comprovadas nos autos. No caso do tráfico de drogas, os laudos toxicológicos atestam que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína, enquanto o crime de porte ilegal de arma de fogo restou evidenciado pela apreensão de uma arma de fabricação caseira, calibre .38, sem munição.

4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo válidos quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência reitera que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia, bastando que as circunstâncias da apreensão indiquem a destinação comercial do entorpecente.

6. Quanto ao pedido de redução da pena, a defesa não impugnou de forma específica os fundamentos utilizados na dosimetria da pena, o que impede a revisão da reprimenda em sede recursal, conforme o princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Jadsom Eduardo Alcântara Araújo conhecido e desprovido. Recurso de Ruan Saymu dos Santos Batista parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo podem ser comprovadas por laudos periciais e depoimentos de policiais militares prestados sob o contraditório. 2. No crime de tráfico de drogas, a prova da mercancia não é requisito para a condenação, bastando que as circunstâncias da apreensão indiquem a traficância. 3. A ausência de impugnação específica na dosimetria da pena impede sua revisão em sede recursal, conforme o princípio da dialeticidade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJMG, ApCrim nº 0002972-19.2015.8.13.0344, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Jadsom Eduardo Alcântara Araújo e conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao apelo de Ruan Saymu dos Santos Batista.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, Ruan Saymu dos Santos Batista foi condenado à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e Jadsom Eduardo Alcântara Araújo foi condenado à pena reclusiva de 3 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 9494127).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, ambos os apelantes pugnam pela absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, Ruan Saymu dos Santos Batista pugna pela redução de pena que lhe foi imposta ao mínimo legal, com substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos (IDs 9494141 e 9494149).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (IDs 9494152 e 13925278), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 14407609).

É o relatório.

VOTO

Os recursos não comportam provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em relação ao apelante Jadsom Eduardo Alcantara Araújo, bem como do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente Ruan Saymu dos Santos Batista.

Com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de uma arma de fabricação caseira de ferro, sem munição, calibre 38 (ID 9493906, pág. 6) e laudo de perícia nº 2021.01.001018-BAL (ID 9494116).

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.004180-QUI, constatando que as substâncias apreendidas correspondiam a “06 (seis) porções, confeccionados em saco plástico e papel alumínio, contendo em seu interior erva seca prensada, de tamanhos variados, pesando o total de 4,0 G (quatro gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho”, com resultado positivo para
“maconha”
e, também, de “08 (oito) embalagens confeccionadas em saco plástico, no formato de "petecas" contendo certa quantidade de substância sólida de coloração esbranquiçada pesando no total 3,50 G (três gramas e quinhentos miligramas)”, com resultado positivo para
“cocaína”
(ID 9494044).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares LEANDRO MARTINS DE LIMA e GLEIDSON RAFAEL SANTOS DA LUZ, os quais efetuaram as prisões em flagrantes de ambos os apelantes, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“Os policiais LEANDRO MARTINS DE LIMA e GLEIDSON RAFAEL SANTOS DA LUZ não se recordaram, em audiência, o que teria sido apreendido com cada réu. Todavia, a despeito de não se recordarem em juízo com qual réu teria sido apreendida a arma de fogo a substância ilícita, quiçá pelo número de ocorrências que diariamente participam, durante a fase inquisitorial, relataram que a substância entorpecente foi encontrada com RUAN SAYMU e a arma de fogo com JADSON EDUARDO. (ID 9494127, pág. 3)

Embora o apelante Jadsom Eduardo Alcantara Araújo sustente que os depoimentos dos policiais militares foram contraditórios, verifico que os relatos judiciais dos agentes de segurança em juízo foram majoritariamente harmônicos entre si, como se extrai dos fragmentos abaixo transcritos, conforme transcrições extraídas das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público:

“A testemunha de acusação
LEANDRO MARTINS DE LIMA
, policial militar, relatou que estava em ronda pelo canal Água Cristal quando um indivíduo abordou a sua guarnição e os informou a respeito de um assalto frustrado e características dos envolvidos, os quais estavam em uma motocicleta. Disse que durante incursões no bairro da Marambaia encontrou os réus e passou a fazer o acompanhamento. Declarou que durante a abordagem dos acusados, em revista pessoal, foram encontrados uma arma caseira e material entorpecente, que estavam na cintura e no bolso. Relatou não se recordar o tipo de droga. Esclareceu que o material entorpecente foi encontrado somente com um dos réus e com o outro, a arma caseira. Mencionou não ter feito nenhuma outra diligência envolvendo os acusados anteriormente. Afirmou que os réus confessaram ter alugado a arma para efetuar assaltos, no entanto, com relação ao entorpecente, não lhe disseram nada. Declarou que os denunciados não foram encontrados com objetos de terceiros. [...]” (ID 9494115, pág. 2/3).

[...]

“A testemunha de acusação
GLEIDSON RAFAEL SANTOS DA LUZ
, policial militar, disse que sua guarnição estava fazendo rondas pela área da Marambaia quando um cidadão lhes informou que minutos antes havia sofrido uma tentativa de assalto, assim como descreveu as características dos suspeitos. Relatou que, ao fazerem incursões pelo local, se depararam com os réus, os quais apresentavam as mesmas características apontadas pelo nacional, portando uma arma caseira e entorpecentes. Não se recorda quem estava com os objetos, detalhando que quem realizou a revista pessoal foi o militar RAFAEL. Afirmou ter visto os materiais apreendidos e disse que a droga era do tipo maconha (Skank). Declarou que os acusados lhe confessaram que estavam cometendo assaltos, assim como alegaram que o material entorpecente era para consumo próprio, todavia estavam com uma quantia de dinheiro em espécie e, por isso, foram apresentados por tráfico. Por último, disse não ter realizado nenhuma outra diligência envolvendo os acusados”. (ID 9494115, pág. 3).

À vista de tais elementos, incide a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais para quem é pacífico o entendimento no “sobre a validade e eficácia do depoimento prestado por policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário”, visto que “a condição funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita”, sobretudo quando “a defesa não se desincumbiu de apontar sinais de incriminação gratuita” (TJDFT,
ApCrim n. 0005147-30.2017.8.07.0005
,
Rel. Des. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 1/2/2018), como se deu na espécie.

Nesse sentido, não há como acolher o pleito absolutório do recorrente Jadsom Eduardo Alcântara Araújo eis que o acervo probatório conduz à certeza de que ele trazia consigo a arma caseira que foi apreendida quando foi preso em flagrante, sendo certo que “o porte ilegal de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar não comporta exceções e é figura típica caracterizada pela sua realização mediante mera conduta, em que a conduta do agente, por si só, configura o crime" (TJMG,
ApCrim n. 0002972-19.2015.8.13.0344
, Rel Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 21.02.2024).

Igualmente, não prospera pleito absolutório do crime de tráfico de drogas apresentado pelo apelante Ruan Saymu dos Santos Batista, eis que incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06.03.2018).

Outrossim, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, 15.05.2023).

Por derradeiro, no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa de Ruan Saymu dos Santos Batista pleiteou genericamente a fixação da basilar no mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Jadsom Eduardo Alcântara Araújo e conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento ao apelo de Ruan Saymu dos Santos Batista.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025